Tribunal: TJSP
Processo: 2159547-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Ação de cobrança movida por advogada contra seu ex-sócio, que não lhe repassou a metade dos honorários contratuais. Pedido incidental de exibição do contrato de prestação de serviços advocatícios, "inaudita altera parte". Indeferimento. Ausentes os requisitos do art. 300, do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159547-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante CAROLINA
FERREIRA DO VAL, é agravado EMÍLIO CARLOS FRANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159547-47.2020.8.26.0000 -Voto no 37.473
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2159547-47.2020
AGRAVANTE: Carolina Ferreira do Val
AGRAVADO: Emílio Carlos Montoro (não citado)
COMARCA: Araraquara 4a Vara Cível
Ação de cobrança movida por advogada contra seu ex-sócio, que
não lhe repassou a metade dos honorários contratuais. Pedido
incidental de exibição do contrato de prestação de serviços
advocatícios, “inaudita altera parte”. Indeferimento. Ausentes os
requisitos do art. 300, do CPC. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
VOTO n.° 37.473
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado contra decisão prolatada pela magistrada Doutora Ana
Cláudia Habice Kock, que indeferiu a tutela provisória visando à
exibição do contrato de prestação de serviços advocatícios, pois não
vislumbrou perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
observando que, caso o Réu não apresente o documento por ocasião
da contestação, podem ser aplicadas as sanções previstas no art.
400 do CPC.
Insurge-se a Autora insistindo na
exibição do documento, nos termos do art. 396 e seguintes do CPC.
Ressalta que o Réu, seu ex-sócio, não repassou a metade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159547-47.2020.8.26.0000 -Voto no 37.473
3
honorários advocatícios contratuais, que têm natureza alimentar, daí
a urgência.
Recurso tempestivo, dispensado de
preparo por ser a Agravante beneficiária da gratuidade processual, e
não respondido (Agravado não citado).
É o relatório.
Carolina Ferreira do Val, advogada,
afirma ter sido contratada, juntamente com seu sócio Emílio Carlos
Montoro, por Maria José Gagliani Conde e outros para promover
em face do Banco do Brasil o incidente de cumprimento de
sentença no 1008837-57.2016.8.26.0037, que tramitou perante a 6a
Vara Cível da Comarca de Araraquara. Ocorre que Carolina e
Emílio romperam a sociedade, e somente o ex-sócio levantou a
integralidade dos honorários advocatícios contratuais, no valor de
R$ 12.358,82, deixando de repassar a metade que lhe cabia. Em
junho de 2020 Carolina ajuizou em face de Emílio esta ação de
cobrança, pleiteando liminarmente a exibição do contrato de
prestação de serviços advocatícios.
O pedido de tutela provisória de
urgência de natureza cautelar deve atender aos requisitos do art.
300 do CPC: (a) elementos que evidenciem a probabilidade do
direito; (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e;
(c) reversibilidade da medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159547-47.2020.8.26.0000 -Voto no 37.473
4
No caso, não se vislumbra risco ao
resultado útil do processo. O contrato, no caso, constitui elemento
de prova, cuja apresentação poderá ser determinada na fase
instrutória do processo, nos termos do artigo 396 do CPC. A
situação de urgência narrada pela Autora decorre da fragilidade de
sua situação financeira em razão do não recebimento do repasse dos
honorários, quadro que será sanado somente com a execução da
tutela definitiva neste processo. Nada sugere que o documento
desaparecerá, ou que sua obtenção será mais dificultosa caso o
pedido seja deferido após a citação. Somente em casos
excepcionais, de urgência e gravidade, com prova segura pré-
constituída, é que se admite ao juiz acolher “inaudita altera parte”
o pedido de tutela provisória.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
Pedro Baccarat
Relator